Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004318-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, ALEXANDRA MACIEL VEIGA

IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 271 DO STF. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida Araújo Figueiredo contra acórdão que concedeu mandado de segurança determinando a mudança de seu regime de trabalho docente de 40 horas para Dedicação Exclusiva, na forma aprovada pela Reitoria da UESB. A embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo quanto à citação da autoridade coatora, bem como omissão relativa aos efeitos patrimoniais da decisão, pleiteando a aplicação da Súmula 271 do STF e a fixação do marco temporal dos efeitos da concessão do mandado de segurança.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material no dispositivo do acórdão quanto à indicação da autoridade coatora; (ii) suprir omissão relativa à fixação dos efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de erro material no dispositivo do acórdão impõe correção, a fim de se referir expressamente à Reitoria da UESB como autoridade coatora.

4.
A omissão quanto ao marco temporal dos efeitos patrimoniais da decisão deve ser suprida, observando-se o teor da Súmula 271 do STF, que veda efeitos retroativos à concessão de mandado de segurança.

5.
Conforme jurisprudência consolidada, os efeitos financeiros da concessão de segurança iniciam-se na data da impetração, que no caso concreto corresponde a 1º de fevereiro de 2024.

6.
O acolhimento dos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, é medida necessária para sanar os vícios apontados, sem alteração da conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de Julgamento
:
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 494, I; Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 271, j. em 13.12.1963, DJ 16.12.1963.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 80
0
4
3
1
8
-
35
.202
4
.8.05.0000.1
, em que é Embargante
MARIA APARECIDA ARAÚJO FIGUEIREDO

e Embargado
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07